Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-09.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. DECRETAÇÃO DE REVELIA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. MÉRITO. PARTILHA DE SALDO DE RESTITUIÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. SALDO DE EMPRÉSTIMO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. O Princípio da Conservação dos Atos Processuais, disposto nos artigos 281 e 283 do Código de Processo Civil, preceitua que as nulidades dos atos processuais devem ser interpretadas restritivamente. Nesse sentido, uma vez constatado vício processual, deve-se anular somente aquilo que se mostra impassível de correção, de modo a manter os atos que podem ser aproveitados.
2. Ressalta-se que ato inválido é aquele defeituoso processualmente e que traz prejuízos. Na espécie, a parte recorrente não demonstrou prejuízos concretos pela prolação da Sentença com a decretação de revelia, porquanto suas teses aventadas em sede de contestação foram devidamente conhecidas pelo Juízo originário e reiteradas em sede de Apelação.
3. Mérito. Em se tratando de verba adquirida durante o curso do matrimônio e depositada após a separação de fato entre as partes, não cabe a tese suscitada pela parte de que os valores foram revertidos em prol da entidade familiar, uma vez que as partes já se encontravam separadas. Demais, não há sequer comprovação de que os valores foram vertidos para administração do patrimônio comum das partes, como sustenta a apelante, uma vez que não foram trazidos comprovantes neste sentido.
4. O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho demonstra que a empregada doméstica afastou-se em 17/01/2019. A parte juntou Contrato de Empréstimo renovado em 08/07/2021, após a separação de fato das partes. Não há comprovação de que os valores efetuados para pagamento da rescisão encontra-se englobados no empréstimo renovado após a separação de fato das partes.
5. Recurso conhecido e não provido.